Tribunal: STF
Processo: HC 229139
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Alegação de nulidades. Pedido de absolvição. Pedido de desclassificação. Dosimetria da pena. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar impetrado contra decisão que denegou o HC 828.675, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo paciente para, “afastada a agravante da reincidência, fixar suas sanções em 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.200 dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração aos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal”.



    3. A parte impetrante requer “a concessão da liminar para o fim de expedir o alvará de soltura em favor do paciente e, ao final, pede seja conhecida e concedida a ordem de Habeas Corpus para:



    1) [...] o reconhecimento e acolhimento das nulidades apontadas neste writ, com consequentemente a absolvição do paciente; Se não for esse o entendimento de Vossas Excelências, de forma subsidiária requer: 



    2) reforma do r. acórdão para ABSOLVER o paciente das imputações dos art. 33 e 35 da Lei 11.343/06, com base no art. 386 do CP; 



    3) subsidiariamente, para desclassificar o crime imputado a apelante para a infração penal descrita no artigo 28 da Lei nº 343/2006, sob pena de violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência e do in dubio pro reo, eis que ausente provas suficientes para engendrar uma condenação por tráfico;



    4) na terceira fase da dosimetria, seja aplicada a causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, consoante § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 eis que se trata de direito subjetivo da apelante, porquanto atendidos os requisitos legais para tanto; 



    5) com a adequação da dosimetria postulada, a fixação do regime inicial de pena mais benéfico, pois o regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso deve ser fundamentado, o que não ocorreu no caso dos autos, razão pela qual houve ofensa aos princípios da individualização da pena e do dever de motivação/fundamentação idônea e do Informativo 663 e Súmula 719, ambos do Supremo Tribunal Federal, bem como observando-se o dever de promover a detração na sentença, nos termos do § 2º do art. 387 do CPP”.



    4. Decido.



    5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    7. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    8. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar, notadamente se se considerar a informação de que o paciente e corréu “exercem a chefia da organização criminosa denominada PCC (primeiro comando da capital). PAULO HENRIQUE exerce a função de 'JET', uma espécie de administrador do crime nas atividades ilícitas relacionadas ao tráfico de drogas, sendo o chefe principal".



    9. O STF decidiu que a alegação de inépcia da denúncia fica prejudicada com a superveniência da sentença penal, seja absolutória ou condenatória (HC 202.441, da minha Relatoria). No mesmo sentido: HC 84.833, Rel. Min. Ayres Britto e HC 96.050, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    10. Ademais, o entendimento desta Corte é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). Na mesma linha de raciocínio, já decidiu que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    11. Por fim, lembro que a orientação do STF é no sentido de que, “[u]ma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006” (HC 104.434, Rel. Min. Marco Aurélio). 



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator